Tribunal: TJES
Processo: 5000887-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000887-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO VACARI
AGRAVADO: IDELMA CERQUEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE AUGUSTO VACARI
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros que, nos autos de “manutenção de posse” ajuizada por
IDELMA CERQUEIRA
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que foi casado com a agravada, tendo sido definida a partilha da propriedade rural objeto da demanda na ação de divórcio, e que, diferentemente do que foi narrado na inicial, ainda não foi realizada a demarcação da parte cabível à agravada, qual seja os R$ 75.101,45 m2 (setenta e cinco mil e cento e um metro e quarenta e cinco centímetros quadrados), afirmando que a agravada utiliza o registro do imóvel da época em que ainda eram casados, para ludibriar o juízo.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2150532).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por
JOSE AUGUSTO VACARI
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros que, nos autos de “manutenção de posse” ajuizada por
IDELMA CERQUEIRA
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que foi casado com a agravada, tendo sido definida a partilha da propriedade rural objeto da demanda na ação de divórcio, e que, diferentemente do que foi narrado na inicial, ainda não foi realizada a demarcação da parte cabível à agravada, qual seja os R$ 75.101,45 m2 (setenta e cinco mil e cento e um metro e quarenta e cinco centímetros quadrados), afirmando que a agravada utiliza o registro do imóvel da época em que ainda eram casados, para ludibriar o juízo.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2150532).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, consoante
preceitua o art. 926 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "
atos de posse
", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um
estado de fato
, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto
possuído e, ainda, o alegado esbulho.

No caso dos autos, não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelo ora agravante, limitando-se a afirmar
ainda não foi realizada a demarcação da parte cabível à agravada, qual seja os R$ 75.101,45 m2 (setenta e cinco mil e cento e um metro e quarenta e cinco centímetros quadrados) no divórcio, aduzindo que a agravada utiliza o registro do imóvel da época em que ainda eram casados para ludibriar o juízo

Além disso, verifica-se que as partes eram casadas, sendo que a propriedade cuja posse ora se discute foi objeto de partilha, e que não houve registro de quais os limites da área pertencente a cada um deles, não lhes socorrendo a ação reivindicatória.

Forçoso ressaltar que o agravante não comprovou os atos de posse que teria sobre o imóvel, nem mesmo há nos autos qualquer caracterização do esbulho ou turbação de sua posse, eis que a existência de registro da propriedade do imóvel não é capaz de alterar a situação fática da suposta posse da agravada, mormente se considerarmos as fotografias acostadas aos autos originários, e que a propriedade também pertente à agravada, pelos motivos descritos alhures.

Tem-se, portanto, nos autos originários, a prova da turbação e também dos atos de posse, especialmente em razão das cercas que foram supostamente derrubadas pelo ora agravante, que alegadamente invadiu a área cuja posse vinha sendo exercida pela agravada.

Forçoso delinear que qualquer discussão sobre a ausência de demarcação da área partilhada na escritura pública do imóvel litigioso não pode ser perquirida no âmbito da ação possessória, devendo a parte se socorrer dos meios hábeis para tanto.

Neste sentido, é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 557, parágrafo único do Código de Processo Civil e 1.210, §2º do Código Civil, dispõem que: Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Portanto, no juízos possessório o direito tutelado é a posse, sem perquirir o título de propriedade. 2. O art. 1.210, do Código Civil, prevê que O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. -
O réu não logrou comprovar a sua posse em relação ao imóvel objeto da demanda, restando, ao revés, comprovada a posse do autor, ora apelado, assim como a prática de esbulho por aquele.
4. - A possibilidade da produção de nova prova pericial está prevista no art. 480 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao contrário do que foi argumentado pelos apelantes, o MM. Juiz de primeiro grau, em decisão fundamentada, constatou a necessidade de realização de nova perícia diante da existência da contradição entre a perícia judicial realizada e outras provas documentais, existentes nos autos, além da colisão com outras existentes em processos distintos relacionados a mesma área em discussão. 5. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento (AgInt no AREsp 1101319/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 24-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 27-04-2018). 6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035199002581, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROVA DA POSSE INEXISTÊNCIA DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO - DESERÇÃO. 1. Para que se proceda à manutenção ou à reintegração de posse, é necessário a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse embora turbada ou a perda (da posse) quando esbulhada. 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021219000052, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Diante do exposto, e sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE POSSE – PARTILHA DE BENS DO DIVÓRCIO – DEMARCATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 - O art. 926 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2 - Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. Sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

3 - No caso dos autos, não há qualquer prova do exercício da posse de fato pelo ora agravante, limitando-se a afirmar ainda não foi realizada a demarcação da parte cabível à agravada, qual seja os R$ 75.101,45 m2 (setenta e cinco mil e cento e um metro e quarenta e cinco centímetros quadrados) no divórcio, aduzindo que a agravada utiliza o registro do imóvel da época em que ainda eram casados para ludibriar o juízo.

Além disso, verifica-se que as partes eram casadas, sendo que a propriedade cuja posse ora se discute foi objeto de partilha, e que não houve registro de quais os limites da área pertencente a cada um deles, não lhes socorrendo a ação reivindicatória.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.